Tribunal: TJDFT
Processo: 0700844-37.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700844-37.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RODRIGO GONCALVES FREIRES APELADO: BANCO BMG SA D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível (ID 64689449) interposta pelo Autor contra a sentença (ID 64689447) proferida em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, julgada improcedente. Transcrevo relatório da sentença: Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de danos morais e, ainda, de tutela provisória de urgência, proposta por RODRIGO GONÇAVES FREIRES em desfavor de BANCO BMG S/A, partes qualificadas nos autos. Narrou a parte autora que, em 15 de dezembro de 2023, utilizou o serviço de débito direto autorizado do Banco Itaú, ocasião na qual emitiu o boleto bancário de R$ 11.456,43, referente a fatura de cartão de crédito, contrato no. 11510068, fornecido pelo Banco BMG. Alegou que, após o pagamento do boleto bancário, o requerente consultou seu nome junto ao órgão de proteção ao crédito – Serasa Experian e verificou que não tinha sido realizada a exclusão do seu nome do cadastro de inadimplentes. Aduziu que tentou resolver a questão na via administrativa, tendo, inclusive, solicitado à parte requerida que, se houvesse algum valor remanescente decorrente de juros e multa, que fosse notificado para que pudesse realizar o pagamento das possíveis pendências; contudo, não obteve retorno da instituição financeira requerida. Alegou ter sofrido danos morais em razão da falha perpetrada pela parte ré. Requereu a concessão de tutela provisória para determinar a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito referente ao contrato objeto desta demanda, bem como sejam atualizados os dados financeiros do requerente no Sistema de Informações de Crédito – SCR, integrante do Bacen. No mérito, pleiteou a confirmação da tutela provisória, a declaração de inexistência de débito, bem como a condenação da demandada ao pagamento de reparação por danos morais, no valor de R$ 15.000,00. Solicitou, ainda, o cancelamento da conta digital com o Banco requerido. A petição inicial veio acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da demanda. A decisão de ID. 184245937 deferiu o pedido de tutela de urgência. Custas iniciais recolhidas no ID. 184641043. Citada, a parte requerida apresentou contestação (ID 186804714), na qual sustentou que a parte autora realizou compras no cartão de crédito contratado; contudo, não vem realizando o pagamento das contraprestações, motivo pelo qual houve o parcelamento automático e a consequente negativação. Aduziu que a parte autora não realizou o pagamento integral da fatura até a data do vencimento, o que ocasionou na cobrança de multa e encargos moratórios. Asseverou que ainda restam débitos da parte autora no montante de R$ 24.269,99, assim, a inscrição em cadastro de inadimplentes é devida e constitui exercício regular de direito. No mais, verberou sobre a inocorrência dos danos morais e, ao final, pediu a improcedência dos pedidos. Réplica no ID 190403576, na qual a parte autora refutou a argumentação deduzida na peça contestatória e reiterou os pedidos formulados na exordial. Vieram os autos conclusos. É o relato necessário. Decido. O Juízo a quo fundamentou que: 1) “ao analisar detidamente os próprios documentos apresentados pelo autor, observo que ainda há débitos inadimplidos com a parte requerida, o que justifica sua inscrição em cadastro restritivos de crédito”; 2) mencionou que “ao avaliar com cuidado os próprios documentos juntados pelo autor, observo que a fatura paga, de ID. 183874828, possui uma rubrica de parcela de fatura 3/12, ou seja, já há parcelamento em andamento decorrente de uma fatura anterior em atraso, o que, por si só, justifica a inscrição em cadastro de inadimplentes”; 3) ponderou que “a parte autora, além de pagar a fatura, conforme comprovante de ID. 183874824, em atraso, pois pagou no dia 15/12/2023 uma fatura com vencimento no dia 28/11/2023, pagou apenas a fatura referente ao mês corrente, o que não afasta a cobrança e inscrição em cadastro de inadimplentes decorrente de faturas anteriores não pagas no prazo ajustado”; 4) “a própria inscrição demonstrada pelo autor no ID. 183874830 é decorrente de débito do dia 28/09/2023, no valor de R$ 11.177,60, não se referindo, portanto, à fatura paga em atraso do dia 28/11/2023, no valor total de R$ 11.456,43”; 5) concluiu que “não restou configurado nenhum ato ilícito praticado pela parte requerida, nem tampouco falha na prestação de seus serviços, havendo apenas o exercício regular de um direito previsto em nosso ordenamento e no contrato firmado entre as partes”; 6) ressaltou que fica prejudicado o pedido de indenização por danos morais e quanto ao pedido de cancelamento da conta digital, a mesma pode ser realizada, na via administrativa, devendo a parte autora, primeiramente, regularizar seus débitos perante o fornecedor. Colaciono o dispositivo: Ante o exposto, revogo a tutela de urgência deferida no ID. 184245937 e julgo IMPROCEDENTES os pedidos, nos termos do inciso I do artigo 487 do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios no importe de 10% do valor da causa, nos termos do §2o do artigo 85 do CPC. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se. O Autor apela (ID 64689449). Aduz que: 1) a sentença contradiz a súmula 548 do STJ; 2) o Autor efetuou o pagamento de R$ 11.456,43, no dia 15/12/2023, referente a soma da fatura anterior com encargos; 3) alega que “não há que se falar em saldo residual, uma vez que o objeto da demanda é exclusivamente a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, cujo valor é R$ 11.177,60, lançado na fatura com vencimento em 28/11/2023, efetivamente pago em 15/12/2023, cujo total foi de R$ 11.456,43, conforme se provou nos autos.”; 4) “a manutenção do nome de apelante nos órgãos de proteção ao crédito, mesmo após o pagamento da fatura, configura dano moral indenizável, na medida em que impõe indevidamente ao negativado restrição de crédito e mácula de mau pagador”; 5) alega que, conforme art. 14, §3o, do CDC, “caberia à apelada comprovar que a negativação foi devida - o que ocorreria se o apelado não houvesse pagado o referido valor de R$ 11.177,60, bem como a retirada do nome do apelante do cadastro de proteção ao crédito no prazo previsto em lei, o que não houve.”; 6) “Embora o apelante estivesse com algum saldo residual junto a instituição financeira, quando acionou o serviço DDA e emitiu o boleto a responsabilidade da informação que consta no boleto é do cobrador, ou seja, Banco BMG.”; 7) aduz que o dano moral é presumido. Alega que não conseguiu obter carta de crédito de consórcio por estar com o nome negativado. Requer: a) que seja o presente recurso recebido com efeitos devolutivo e suspensivo (ativo), em especial para ser fixada a obrigação de fazer para a apelada retirar o nome do apelante dos órgãos restritivos de crédito “SERASA”, bem como determinar a atualização dos dados no sistema SRC, junto ao Banco Central. b) seja provido para fins de reformar a sentença recorrida, no sentido de julgar totalmente procedente todos os pedidos do apelante; c) com o provimento do recurso, seja determinada a revisão do ônus sucumbencial, com a condenação da apelada ao pagamento integral dos honorários de sucumbência e custas processuais; d) requer, ainda, seja analisada e discutida toda matéria de fato e direito constante na sentença recorrida, a título de prequestionamento, a fim de se possibilitar, em caso de eventual recurso, a apreciação dos autos pelos Tribunais Superiores Juntado comprovante de pagamento do preparo (ID 64689450), desacompanhado da guia do recurso. Contrarrazões juntadas no ID 64689453. É o relatório. INTIME-SE o Apelante para, nos termos do art. 7o da Portaria Conjunta 50/2013 do TJDFT, juntar a guia do preparo recursal, vez que anexado apenas o comprovante de pagamento, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 10 de outubro de 2024 12:37:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador